Tribunal: TJMT
Processo: 1030262-29.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030262-29.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[EDIVAN ROGERIO CANAL - CPF: 788.176.761-87 (RECORRENTE), MARCELO RODRIGUES DALA - CPF: 016.101.101-29 (ADVOGADO), JUAREZ PIMENTEL - CPF: 742.762.559-53 (RECORRENTE), Bruno Sizuo (RECORRIDO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO RIVIERA DUQUE DE CAXIAS - CNPJ: 29.615.223/0001-45 (RECORRIDO), GIORGIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 007.214.471-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO No 1030262-29.2020.8.11.0002 – Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande - MT.

RECORRENTE: CONDOMINIO EDIFICIO RIVIERA DUQUE DE CAXIAS.

RECORRIDOS: JUAREZ PIMENTEL

EDIVAN ROGERIO CANAL.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

ACUSAÇÃO DE FURTO DE TÊNIS POR PREPOSTO (SÍNDICO) DO CONDOMINIO – AUTOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS EM APARTAMENTO – IMAGENS DO CIRCUITO INTERNO EXPOSTAS A MORADORA CONTRATANTE DOS SERVIÇOS – INFORMAÇÃO DE DEFESA DAS ACUSAÇÕES PELA MORADORA – AUSÊNCIA DE PROVA DE REPERCUSSÃO EXTERNA E OU PUBLICIDADE – DANOS MORAIS – NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária das alegações da parte demandante, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
em virtude de suposta imputação de prática de ilícito penal (furto), efetuada pelo preposto do condomínio recorrente, em detrimento da parte recorrida.

Em suas razões recursais os recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da ausência de prova dos alegados danos morais.

2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações de cada parte recorrente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.
Da ausência de prova dos alegados danos morais.

Acolho tal pretensão recursal, eis que, entendo que não restou comprovado que os fatos declinados na inicial
tiveram alguma repercussão externa, razão pela qual, a meu ver, os fatos declinados na exordial não são suficientes a comprovar a ocorrência de danos a imagem do recorrido.

Nesse sentido, manifesta a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO.
ACUSAÇÃO
DE
FURTO
. ALEGAÇÃO DE EXPOSIÇÃO À SITUAÇÃO VEXATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
DANO

MORAL
NÃO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO.
Ausente à prova de ter havido abordagem inadequada e grosseira pelos prepostos do estabelecimento comercial, com exposição de situação vexatória e inconveniente não deve ser concedida indenização a título de
dano

moral
.

(N.U 1046426-72.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)

Importa ressaltar, que embora tenha havido a exposição das imagens do recorrido a Sra. Rosangela, os próprios recorridos em sua inicial informam que após tal fato a mesma os defendeu da acusação, fato que demonstra a inocorrência de constrangimento perante a mesma.

Trecho da inicial:
Ademais, a conduta da Sra. Rosângela foi de negar qualquer tipo de ressarcimento pois a mesma conhece os prestadores de serviço contratados e garante que se é que houve qualquer tipo de furto, o mesmo jamais seria cometido por eles, Página 3 tendo em vista se tratarem de pessoas honestas e de boa índole, tanto que prestaram o serviço em seu apartamento completamente mobiliado com todos os seus pertences.

2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que, afastei a ocorrência de danos morais no caso retratado nos autos, conforme acima explicitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a r. sentença fustigada e julgar improcedente os pedidos iniciais, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022